Tribunal: TJSP
Processo: 1002638-60.2020.8.26.0269
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
r".
2. Quanto à questão relacionada à fonte de custeio, salientou-se a impossibilidade de responsabilização da entidade de previdência complementar por danos causados pela empregadora, com a ressalva de que "a uma, a presente demanda foi ajuizada em abril de 2020, portanto não se amoldado à modulação dos efeitos REsp 1.312.736 e, a duas, a sentença trabalhista não retroage de maneira a incidir sobre os salários de referência a partir dos quais foi calculado o valor do benefício, daí sendo forçoso concluir que, sob qualquer ângulo, a pretensão do autor estava fadada à improcedência".
3. Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1002638-60.2020.8.26.0269; Relator (a): Artur Marques; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Itapetininga - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/12/2020; Data de Registro: 17/12/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Previdência privada

Relator(a):

Artur Marques

Comarca:

Itapetininga

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/12/2020

Data de publicação:

17/12/2020

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OBJETIVO PRINCIPAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
1. No caso concreto, o aresto foi expresso ao consignar que o precedente que fundamentou a improcedência tem aplicação à hipótese concreta, "pois a ratio decidendi formada tem relação direta com os reflexos de decisão trabalhista na base de cálculo salarial sobre a qual é calculado o valor do benefício

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OBJETIVO PRINCIPAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
1. No caso concreto, o aresto foi expresso ao consignar que o precedente que fundamentou a improcedência tem aplicação à hipótese concreta, "pois a ratio decidendi formada tem relação direta com os reflexos de decisão trabalhista na base de cálculo salarial sobre a qual é calculado o valor do benefício previdenciário complementar".
2. Quanto à questão relacionada à fonte de custeio, salientou-se a impossibilidade de responsabilização da entidade de previdência complementar por danos causados pela empregadora, com a ressalva de que "a uma, a presente demanda foi ajuizada em abril de 2020, portanto não se amoldado à modulação dos efeitos REsp 1.312.736 e, a duas, a sentença trabalhista não retroage de maneira a incidir sobre os salários de referência a partir dos quais foi calculado o valor do benefício, daí sendo forçoso concluir que, sob qualquer ângulo, a pretensão do autor estava fadada à improcedência".
3. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002638-60.2020.8.26.0269/50000, da Comarca de Itapetininga, em que é
embargante HELIO JOSÉ ROLIM LEME JUNIOR, é embargado SOCIEDADE
PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente) E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002638-60.2020.8.26.0269/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1002638-60.2020.8.26.0269/50000
Embargante: HELIO JOSÉ ROLIM LEME JUNIOR
Embargado: SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME
Comarca: ITAPETININGA - 2a VARA CÍVEL
Magistrado(a): Aparecido Cesar Machado

V O T O No 50049
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
OBJETIVO PRINCIPAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
1. No caso concreto, o aresto foi expresso ao consignar que
o precedente que fundamentou a improcedência tem
aplicação à hipótese concreta, “pois a ratio decidendi
formada tem relação direta com os reflexos de decisão
trabalhista na base de cálculo salarial sobre a qual é
calculado
o
valor
do
benefício
previdenciário
complementar”.
2. Quanto à questão relacionada à fonte de custeio, salientou-
se a impossibilidade de responsabilização da entidade de
previdência complementar por danos causados pela
empregadora, com a ressalva de que “a uma, a presente
demanda foi ajuizada em abril de 2020, portanto não se
amoldado à modulação dos efeitos REsp 1.312.736 e, a
duas, a sentença trabalhista não retroage de maneira a
incidir sobre os salários de referência a partir dos quais foi
calculado o valor do benefício, daí sendo forçoso concluir
que, sob qualquer ângulo, a pretensão do autor estava fadada
à improcedência”.
3. Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos
contra o v. acórdão que improveu apelo tirado de ação de obrigação de
fazer c/c cobrança que HELIO JOSÉ ROLIM LEME JUNIOR promove em
face de SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME, julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 322/325 e 338.
Alega o embargante, para fins de prequestionamento,
que “não há na decisão a fundamentação acerca do afastamento das teses
postas pelo autor em sua apelação, quais sejam, de que não é cabível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002638-60.2020.8.26.0269/50000 -Voto no
3
aplicação do referido precedente em razão da situação dos autos e do
precedente serem distintas, notadamente, em razão da distinção das verbas
salariais
(horas
extras
e adicional de periculosidade), forma da
patrocínio/plano de custeio (de um lado a contribuição é exclusiva dos
participantes, já no presente caso, quem contribuía de forma exclusiva era a
patrocinadora), forma de cálculo do benefício, e a composição do salário de
participação”.
É o relatório.
2. Os embargos de declaração são cabíveis, conforme
dispõe o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, para correção de erros
materiais, esclarecimento de obscuridades, eliminação de contradições ou
suprimento de omissões.1
No caso concreto, o aresto foi expresso ao consignar
que o precedente que fundamentou a improcedência tem aplicação à
hipótese concreta, “pois a ratio decidendi formada tem relação direta com os
reflexos de decisão trabalhista na base de cálculo salarial sobre a qual é
calculado o valor do benefício previdenciário complementar”.
Quanto à questão relacionada à fonte de custeio,
salientou-se a impossibilidade de responsabilização da entidade de
previdência complementar por danos causados pela empregadora, com a
ressalva de que “a uma, a presente demanda foi ajuizada em abril de 2020,
portanto não se amoldado à modulação dos efeitos REsp 1.312.736 e, a
duas, a sentença trabalhista não retroage de maneira a incidir sobre os
salários de referência a partir dos quais foi calculado o valor do benefício,
1 Conforme magistério de FREDIE DIDIER JR. e LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA, “há erro material, quando o que está
escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que isso seja perceptível por qualquer homem média ...; A
decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. ... omissa é a decisão que não se manifestar: a) sobre
um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes (art. 489, §1°, IV); c)
sobre questões apreciáveis de oficio pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte.... A decisão é obscura
quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível', quer porque escrita com
passagens em língua estrangeira ou dialeto incompreensível. (Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais
13. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. Cap. V. págs. 251/255)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002638-60.2020.8.26.0269/50000 -Voto no
4
daí sendo forçoso concluir que, sob qualquer ângulo, a pretensão do autor
estava fadada à improcedência”.
Logo, não se escorando a pretensão recursal em
qualquer das hipóteses legais, resta que sua rejeição é medida de rigor,
uma vez que a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de
declaração é possível, conforme orientação pretoriana, apenas em
hipóteses excepcionais, “para corrigir premissa equivocada no julgamento,
bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a
obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária”.2
A
propósito
na
indevida
natureza
infringencial
agregada ao presente recurso, HUMBERTO THEODORO JÚNIOR3, ao tratar
dos embargos declaratórios, salienta:
Releva destacar que se trata de um recurso com fundamentação
vinculada, vale dizer, somente pode ser oposto nas hipóteses
restritas previstas em lei.4 Se a decisão embargada não contiver
os vícios elencados no art. 1.022, a parte haverá de interpor outro
recurso, mas, não, os embargos de declaração. Ademais, como o
seu objetivo não é reformar ou cassar a decisão, mas, tão
somente, aclará-la, qualquer das partes tem interesse para utilizá-
lo, seja o vencedor ou o vencido.
3. Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator
2 STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 553.180/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, J. 06.10.2015, DJe de 15.10.2015.
3 Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento
comum. Vol. III. . Rio de Janeiro: Forense, 2016. Parte VII. Capítulo XXVII. §83 No 799.
4 “Os embargos declaratórios não são cabíveis para a modificação do julgado que não se apresenta omisso, contraditório ou
obscuro” (STJ, 2a T., EDcl no AgRg no REsp 1.230.127/SP, Rel. Min. Humberto Martins, ac. 24.05.2011, DJe 01.06.2011).
Nesse sentido: STF, 2a T., RE 567.673 AgR-ED, Rel.a Min.a Ellen Gracie, ac. 14.12.2010, DJe 07.02.2011. Já se decidiu,
contudo, que “Os embargos declaratórios são cabíveis nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda,
quando verificado erro material no julgado” (STJ, 2a T., EDcl no REsp 1.177.092/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
ac. 02.06.2011, DJe 09.06.2011; STF, Pleno, AI 775.798 AgR-ED, Rel. Min. Cezar Peluso, ac. 23.02.2011, DJe 11.04.2011.
Advirta-se, porém, que “a dúvida que enseja a declaração não é a dúvida subjetiva, residente tão só na mente do
embargante, mas aquela objetiva resultante de ambiguidade, dubiedade ou indeterminação das proposições, inibidoras da
apreensão do sentido” (STF, AI 90.344, Rel. Min. Rafael Mayer, RTJ 105/1.047; RE 94.988, Rel. Min. Moreira Alves, RTJ
104/360). STJ, 1a Seção, PET nos EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EREsp 611.938/RS, Rel. Min. Humberto
Martins, ac. 10.12.2008, DJe 19.12.2008 (rodapé original).